Tribunal: STF
Processo: Rcl 83162
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMA 6 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS NO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDO EM DECISÃO CAUTELAR DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARECER TÉCNICO DO NATJUS FAVORÁVEL AO FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.